Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700586-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA GOMES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pela agravante por meio da petição ID 46157736. Ressalto que a decisão ID 45273494, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravante. Os autos de origem pje 0714895-02.2023.8.07.0016 foram sentenciados, e dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via. Ante o exposto, mantenho os termos da decisão ID 46103963, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito